Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-52.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (APELADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (APELADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (APELADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (APELADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (APELANTE), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A 1ª. E O 3º. VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2º. VOGAL RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PARA ACOMPANHAR A RELATORA. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 3º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – APRECIADA COM O MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDOS

PARCIALMENTE ACOLHIDOS – DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CONTRATO OBJETO DO FEITO EXECUTIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS APURADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – VERBA QUE DEVE SER FIXADA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Ainda que a instituição financeira não tenha sido intimada para manifestar quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados: cópia da sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária em que foram revisadas as cláusulas contratuais; cópia do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Apelante; cópia da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial também interposto pelo Recorrente e, cópia do
decisum
prolatado pelo STJ em RESp que também tem o Apelante como Recorrente, não há falar em ofensa ao contraditório, haja vista que todos os documentos apresentados pela Recorrida na Exceção de Pré-Executividade era de conhecimento do Apelante.

2- No Acórdão proferido no RAC n.º 81827/2010, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios tal como pactuado no contrato firmado entre as partes e determinado que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, o que já foi determinado pela Juíza singular, nos autos da Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença n.º 3300-21.1999.811.0002. Logo, evidente a iliquidez do contrato que lastreia a Execução, assim como inconteste a falta de interesse processual no seu prosseguimento, porque na liquidação daquela sentença já transitada em julgado, é que se chegará ao valor final que cada parte deve à outra.

3-
“A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1733486/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020). Na hipótese, a sentença recorrida foi prolatada em 10/12/2015. Logo, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73 e, consoante a redação do artigo 20, § 4.º, daquele Código, nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0003285-52.1999.8.11.0002

RELATÓRIO

Ratifico em parte o Relatório de Id. 34278499, porque no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração dele foi excluída a assertiva de que o Banco Apelante foi intimado e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Acrescento que, na sessão de 29/04/2020, a Segunda Câmara de Direito Privado, por maioria, acolheu a preliminar de nulidade de sentença por ofensa ao contraditório, nos termos do voto da 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Opostos Embargos de Declaração, este Órgão julgador, por unanimidade,
rejeitou o recurso integrativo; contudo, corrigiu erro material constante no Relatório, excluindo a assertiva de que o Banco Apelante foi intimado e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
.

Interposto Recurso Especial, a Corte Superior cassou os Acórdãos, determinou a remessa dos autos para aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do CPC.

O Presidente desta Câmara determinou fosse convocada nova sessão para o prosseguimento do julgamento, nos moldes do artigo 942, do CPC e que, depois de realizadas as anotações e retificações necessárias, fosse republicada a intimação para inclusão do Recurso em pauta.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para prosseguir o julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATORA)

Ratifico integralmente o voto proferido na sessão de 20/04/2020, que tem a seguinte redação:

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, a prefacial será apreciada juntamente com o mérito.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno eletrônico, em 16/08/1999, o antigo Banco Bamerindus do Brasil S/A, atualmente Banco Sistema S.A., ajuizou Ação de Execução em face da empresa Grande Veículos Ltda., Benedito Cláudio Meireles, Dirceu Nunes e Newton Ferreira.

Os Executados opuseram Exceção de Incompetência Relativa e de Pré-Executividade e, na ocasião, além de outras teses, trouxeram informação de que, em 20/07/1999, ajuizaram Ação Ordinária em face da instituição financeira com o objetivo de afastar a cobrança de encargos abusivos constantes em instrumentos contratuais firmados com o Banco, bem como comprovar a quitação da dívida.

Assim, pleitearam a suspensão da Ação Executiva, com a remessa dos autos ao Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, face à conexão das ações e a prevenção do Juízo.

Os pedidos dos Executados foram indeferidos, dando-se continuidade à Execução, que prosseguiu seu curso até quando foi determinada a lavratura do auto de Penhora de uma sala comercial. O registro da constrição não foi levado a efeito porque um dos Executados (Dirceu Nunes) havia alienado o imóvel para seu próprio filho. De conseguinte, a instituição financeira requereu o reconhecimento de fraude à execução.

O pedido foi indeferido pelo Juiz singular, o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento n.º 65804/2011, pelo Banco Apelante.

Em 14/09/2011, esta Câmara, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento e declarou ineficaz a venda do imóvel.

Assim, o feito executivo retomou sua macha processual, com a penhora do imóvel.

Em 21/11/2014, a empresa Apelada opôs nova Exceção de Pré-Executividade em que requereu a extinção do feito executivo, ao argumento de que não há qualquer débito pendente de pagamento e sim saldo em seu favor.

Aduziu que os pedidos formulados na Ação Revisional do Contrato foram acolhidos e mantidos por este Tribunal e pelo Egrégio STJ, além de ter sido reconhecido crédito em seu favor, razão pela qual o Banco não poderia cobrar débito inexistente.

Afirmou que a procedência do pleito revisional modificou o título exequendo e que passou a ser credora da instituição financeira. Assim, o título perdeu sua liquidez, de forma que a Ação Executiva deveria ser extinta em razão da fala de interesse processual, bem como por falta dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

O julgador singular acolheu a objeção apresentada pelos Apelados, declarou nulo o título executivo que lastreia a Ação de Execução ajuizada pelo Apelante e decretou a extinção da Ação Executiva por falta de exigibilidade e de interesse processual, com fundamento no artigo 267, inciso VI c/c artigo 618, inciso I, ambos do CPC/73.

Por fim, condenou o Banco Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa e determinou a liberação da constrição efetivada nos autos.

O Banco Apelante alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório, ao argumento de que a Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade para alegar fato superveniente com a juntada de documentos novos; contudo, ele (Apelante) não foi intimado sobre tal manifestação e documentos apresentados e, ainda assim, o Julgador singular extinguiu o feito executivo.

Efetivamente a instituição financeira não foi intimada para apresentar manifestação quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados: cópia da sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária em que foram revisadas as cláusulas contratuais; cópia do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação n.º 81827/2010, interposto pelo Banco Apelante; cópia da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial também interposto pelo Recorrente e, cópia do decisum prolatado pelo STJ, no REsp. n.º 1.325.661, que também tem o Apelante como Recorrente. Todavia, não verifico ofensa ao contraditório, haja vista que todos os documentos apresentados pela Recorrida na Exceção de Pré-Executividade era de conhecimento do Apelante.

Ademais, dos autos é possível constatar que

ao sentenciar a Ação Ordinária ajuizada pela empresa Grande Veículos Ltda., a Julgadora singular afastou a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência, limitou os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, alterou o índice de correção monetária para o INPC, declarou quitado o Contrato de Confissão de Dívida e os demais que o originaram, tornando nula a Nota Promissória a ele vinculada, e condenou o Banco Recorrente à repetição simples do indébito, na quantia de R$ 245.006,62 (duzentos e quarenta e cinco mil, seis reais e sessenta e dois centavos).

A sentença deu causa à interposição do Recurso de Apelação n.º 81827/2010, julgado em 30/03/2011 por este Órgão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, manteve os juros remuneratórios tal como pactuado no contrato e determinou que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, com repetição simples do indébito.

O Banco Apelante interpôs Recurso Especial; contudo o Acórdão deste Tribunal foi integralmente mantido.

Com o trânsito em julgado naquele feito, a empresa Recorrida deu início ao cumprimento da sentença e, conforme se extrai do documento juntado pelo Banco Recorrente no Id. 27333992, em 07/11/2019, o Juiz singular, após a oposição de Embargos Declaratórios pela instituição financeira,
determinou a liquidação da sentença por meio de pericia, nomeou perito para apurar o eventual saldo a ser restituído à empresa Apelada, nos termos de sentença, com as alterações dispostas Acórdão proferido no RAC n.º 81827/2010
.

Nesse contexto,
não há dúvidas de que a extinção do processo por falta de exigibilidade do título e de interesse processual é medida que se impõe, pois os créditos e débitos das partes serão apurados na liquidação daquela sentença.

Conforme exposto, no Acórdão proferido no RAC n.º 81827/2010, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios tal como pactuado no contrato firmado entre as partes e determinado que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, o que já foi determinado pela Juíza singular, nos autos da Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença n.º 3300-21.1999.811.0002.

Em outras palavras, não há falar em liquidez do contrato que lastreia esta Execução ou de interesse processual no seu prosseguimento, porque na liquidação daquela sentença já transitada em julgado, é que se chegará ao valor final que cada parte deve à outra.

Dessa forma, é imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Em relação aos honorários advocatícios, relembro que “a Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.” (AgInt nos EDcl no REsp 1733486/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

Na hipótese, a sentença recorrida foi prolatada em 10/12/2015. Logo, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73 e, consoante a redação do artigo 20, § 4.º, daquele Código, nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Portanto, neste capítulo assiste razão ao Apelante, haja vista que a verba deve ser fixada pelo critério da equidade e, levando em consideração o que rezava as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3.º, do artigo 20, do CPC revogado, considerando o grau de zelo do Advogado da Apelada, que bem representou sua cliente, o lugar da prestação do serviço (Várzea Grande-MT), bem como a natureza da ação (Ação Executiva), a importância da causa, que em 13/08/1999 perfazia o montante de R$ 306.031,17 (trezentos e seis mil, trinta e um reais e dezessete centavos) (Pag. 1 – Id. 26671542), o trabalho desenvolvido pelo Patrono da Recorrida, que durante o trâmite processual atravessou diversas petições, opôs Exceções e Objeções, bem como o tempo exigido para o serviço, considerando que o processo tramita de 1999, fixo os honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, altero a sentença no que tange à forma de fixação dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da equidade e, de conseguinte, arbitro a verba honorária sucumbencial em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Não há falar em honorários recursais, haja vista que a sentença foi proferida antes da vigência do atual CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021